Tribunal: TJMT
Processo: 11502-33.2012.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 13/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
13/09/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR TJMT 13/09/2021 • 18h 35' 23'' • 09:51
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar somente veículos sem
Placa Chassi CPF/CNPJ
restrição RENAJUD
37799380144
Pesquisar Limpar
Lista de Veículos - Total: 2
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações
EVALDO
JXH1143 MT FIAT/PALIO FIRE FLEX 2006 2006 GOMES Sim
BEZERRA
EVALDO
JZG5905 MT FORD/COURIER 1.6 L 2001 2001 GOMES Sim
BEZERRA
1
Restringir Limpar lista
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5o andar -
CEP 70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1